Tribunal: TJDFT
Processo: 0700243-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Processo : 0700243-33.2020.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão[1] que, em execução de título executivo extrajudicial, lastreada em contrato administrativo, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, sob o fundamento de que a matéria arguida não condiz com a via estreita do incidente processual. Nas razões do recurso, o agravante sustenta a falta de título executivo extrajudicial, uma vez que as notas fiscais juntadas aos autos não ostentam o aceite da Administração, asseverando a ausência de reconhecimento da dívida. Menciona que a agravada não se desincumbiu de seu ônus de instruir a execução com comprovante da contraprestação referente a cada nota fiscal cobrada. Explica que o contrato n. 098/2012-SES/DF, de 31.08.2012, tinha validade de doze meses e que o aditivo contratual firmado em 30.08.2013 estendeu o seu prazo de vigência até o dia 30.08.2014, data a partir da qual os serviços cobrados não encontram cobertura contratual. Suscita ausência de liquidez do título, porque os serviços eventualmente prestados sem cobertura contratual demandam apuração em processo administrativo. Destaca que, de todo o montante cobrado pela empresa (R$ 3.700.000,00), apenas o valor total de R$ 211.284,00 corresponde a serviços prestados com cobertura contratual. Cita três notas fiscais que não constam em qualquer processo visando ao reconhecimento administrativo da dívida, quais sejam: notas fiscais 697 (R$ 5.000,00), 614 (R$ 43.200,00) e 701 (R$ 16.200,00). Anota que a empresa desconsiderou o fato de que a NF no 702 sofreu glosa no valor de R$ 20.000,00. Aduz operada a prescrição da cobrança relativa às notas fiscais emitidas antes de 05.07.2014, com fulcro no Decreto no 20.910/1932. Argumenta que os juros e a correção monetária devem ser calculados na forma da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE, incidindo os juros de mora somente a partir da citação. Pede a suspensão do processo executivo e, ao final, o acolhimento da exceção de pré-executividade. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, vislumbro, a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos, senão vejamos: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009. Negritado) Em análise perfunctória, as alegações do agravante-excipiente sobre: (i) ausência de comprovação da prestação dos serviços; (ii) cobrança de notas fiscais expedidas sem cobertura contratual; (iii) desconto das glosas administrativas sobre os valores eventualmente devidos; e (iv) decote dos valores objeto de penhora judicial, não podem ser conhecidas no âmbito estreito do incidente de objeção de pré-executividade, porque tais matérias não são visíveis e evidentes por si mesmas, isto é, demandam, em tese, outras provas para sua eficaz demonstração. Vale dizer, se o agravante precisa recorrer a outros meios de prova para demonstrar suas alegações, não se pode cogitar do meio de exceção para combater a execução, porque a questão demandará dilação probatória, o que somente tem oportunidade na sede de embargos à execução. Noutro giro, compreendo que apenas as questões suscitadas pelo agravante, concernentes à prejudicial de mérito, à correção monetária e aos juros de mora, podem, prima facie, ser constatadas oficiosamente e de plano pelo juízo a quo. Nesse passo, quanto à prejudicial de mérito, a pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito (art. 1o do Decreto n. 20.910/32). No caso, a ação foi ajuizada apenas em 05.07.2019, de maneira que as notas fiscais anteriores 05.07.2014, relativas ao contrato administrativo exequendo, extrapolam, em princípio, o prazo de cinco anos da propositura da presente demanda. Já o perigo de dano também resta configurado em decorrência do regular prosseguimento da execução do título extrajudicial, culminando na expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, nos termos do art. 910, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o montante integral exequendo. Assim, defiro a tutela provisória recursal para suspender o processo de execução de título extrajudicial até o julgamento do presente recurso pelo colegiado. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, cumpra-se o item seguinte. Intimem-se. 2. O julgamento deste recurso guarda relação com as teses lançadas no paradigma referente ao tema 810/STF da repercussão geral. A decisão proferida em 24.09.2018 pelo eminente Relator do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE concedeu excepcional efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, bem assim considerando a eventual modulação de efeitos da orientação dada no paradigma pela Suprema Corte. É bem verdade que o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão em 03.10.2019 rejeitando os embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE (tema 810/STF). Todavia, diante do excepcional efeito suspensivo dado aos embargos de declaração opostos, bem assim considerando o art. 313, inc. V, alínea "a", e art. 1.040, inc. III, ambos do CPC, os autos ainda devem permanecer suspensos até a publicação do acórdão paradigma. Com efeito, o Enunciado da Comissão Gestora no 01 do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes deste Tribunal de Justiça (NUGEP) normatiza objetivamente que: “a retomada do andamento processual dos feitos sobrestados deve ocorrer após a publicação do acordão de mérito do paradigma afetado ao rito dos repetitivos, nos moldes delineados pelo art. 1.040 do Código de Processo Civil de 2015”[2]. Em após, certificado oportunamente pela Secretaria, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 49099719, na origem (processo n. 0718564-50.2019.8.07.0001). [2] Negritado. Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/consultas/gerenciamento-de-precedentes/comissao-gestora-do-nugep.